Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARREMESSO DE PASSAGEIRO PARA FORA DO ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.990,00, a título de danos materiais e a pagar à autora a quantia de R$ 3.500,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que a recorrida não conseguiu precisar a real dinâmica dos fatos, que a ação somente foi ajuizada 15 meses depois do ocorrido e que provou de forma inconteste que não ocorreu nenhum evento envolvendo a recorrida, bem assim que o veículo era dotado de equipamento de segurança que impedia a abertura das portas quando ainda em movimento (anjo da guarda). Pugna pela inexistência de dano material e dano moral.
II. Recuso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Ademais, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
IV. Assim, o Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado neste sentido: ?(...) 1. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/12/2009. (...)? (ARE 807707 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
V. Em se tratando de responsabilidade objetiva, somente é necessário que se prove a lesão, e que o dano decorreu de ato praticado por preposto da empresa concessionária de serviço público, não havendo que se perquirir sobre a culpa.
VI. No caso, a autora alega que ao sair do ônibus coletivo de propriedade da empresa ré foi arremessada para fora do ônibus, pois o motorista não aguardou a finalização do desembarque e arrancou com o veículo, tendo caído no chão e sofrido diversos danos físicos. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar que o acidente ocorreu em ônibus da empresa ré. Com efeito, não há nos autos qualquer prova que demonstre a utilização do citado coletivo pela autora, apenas um Boletim de Ocorrência, sem a juntada de qualquer outra prova.
VII. É certo que o Boletim de Ocorrência lavrado apenas a partir das informações passadas pela vítima e que não indica testemunhas do fato, constitui prova temerária e não é hábil, por si só, a demonstrar os fatos alegados. (Acórdão 1440128, 07019574820228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescenta-se que os comprovantes de exames, receituários e consultas realizadas (ID 53068548, 53068549, 53068550, 53068551, 53068552) foram realizados entre 03/2022 e 06/2022, ou seja, mais de 7 meses após o alegado acidente.
VIII. A parte autora sustenta que seu primo passava no momento do acidente e que, além dele, outras pessoas presenciaram o acidente, contudo, o primo da autora não foi arrolado como testemunha para esclarecer os fatos. Além disso, apenas o filho da requerente foi chamado a testemunhar, sendo ouvido como informante, e, por não ter presenciado o fato não soube precisar a dinâmica do acidente ou mesmo se o ônibus coletivo utilizado pela requerente era realmente da empresa ré.
IX. Diante do quadro exposto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.